Tribunal: TJSP
Processo: 1016259-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Indenização. Danos morais. Atraso de voo. Procedência parcial decretada em 1° grau. Decisão alterada em parte. Verba indenizatória. Arbitramento que não está pautado por critério de razoabilidade e que comporta majoração. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Aplicação da Súmula 326 do STJ. Fixação de verba honorária que deve observar o disposto

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Indenização. Danos morais. Atraso de voo. Procedência parcial decretada em 1° grau. Decisão alterada em parte. Verba indenizatória. Arbitramento que não está pautado por critério de razoabilidade e que comporta majoração. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Aplicação da Súmula 326 do STJ. Fixação de verba honorária que deve observar o disposto no art. 85, § 2o do C.P.C. Recurso provido em parte.